Tribunal: TJES
Processo: 5028686-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028686-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAEDY BULHOES FERRARI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS) 2024. VAGA DECORRENTE DE FALECIMENTO DE MILITAR ANTES DO ENCERRAMENTO DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Raedy Bulhoes Ferrari, determinando sua matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2024. A impetrante obteve a 89ª colocação no processo seletivo, pelo critério de merecimento, sendo que foram ofertadas 88 vagas. O direito foi reconhecido com fundamento na abertura de vaga decorrente do falecimento do 3º Sargento Magno Colati Silva, ocorrido em 04/07/2024, antes da publicação do resultado final do certame (05/07/2024), embora a Administração só tenha publicado o ato de desligamento em 12/07/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o momento jurídico em que se considera aberta a vaga decorrente do falecimento de militar, para fins de provimento no âmbito de processo seletivo interno da Polícia Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 36, § 6º, inciso VI, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 prevê o falecimento como causa de vacância no cargo de militar estadual.

O § 7º do mesmo artigo estabelece que a abertura da vaga se dá na data do fato gerador, e não na data de sua publicação, salvo disposição expressa em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

O falecimento do 3º Sargento Magno Colati Silva ocorreu em 04/07/2024, antes do encerramento do processo seletivo (05/07/2024), e o próprio ato administrativo de desligamento reconheceu sua vigência retroativa à data do óbito.

A impetrante, na condição de primeira suplente, possui direito líquido e certo à vaga decorrente da vacância, sendo ilegítima a omissão da Administração em não computá-la no certame.

A sentença não afronta o mérito do ato administrativo, limitando-se ao controle de legalidade, com base em norma expressa da legislação local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

O falecimento de militar, como causa de vacância, gera abertura de vaga na data do óbito, independentemente da data de publicação do ato administrativo, salvo disposição legal expressa em sentido contrário.

A exclusão de vaga legalmente aberta de processo seletivo interno ofende o direito líquido e certo de candidatos classificados em posição imediatamente subsequente.

O controle jurisdicional sobre a observância da legislação aplicável não configura indevida ingerência no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: LC/ES nº 911/2019, arts. 14, §2º; 36, §§ 6º, VI, e 7º; Lei nº 12.016/09, art. 25; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028686-06.2024.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: RAEDY BULHOES FERRARI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a sentença que concedeu a segurança no
mandamus
impetrado por
RAEDY BULHOES FERRARI
, para determinar a matrícula desta no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2024, em razão da vaga surgida pelo falecimento do 3º Sargento Magno Colati Silva.

Sustenta o apelante, em síntese, que o ato impugnado comporta reforma, porquanto a vaga em questão somente foi formalmente apurada e publicada após o encerramento do processo seletivo
e que o Poder Judiciário teria adentrado no mérito administrativo, ultrapassando os limites do controle de legalidade.

Pois bem.

Conforme relatado pelo magistrado
a quo,
a apelada sustentou na origem que
:
“I
) inscreveu-se no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2024 pelo critério de merecimento, obtendo a 89ª (octogésima nona) colocação; II) foram ofertadas 88 (oitenta e oito) vagas pelo critério de merecimento; e III) em 04.07.2024, o militar 3º Sargento Magno Colati Silva veio a óbito, o que gerou a abertura de mais uma vaga, contudo, a autoridade coatora não a disponibilizou no referido processo seletivo”.

A Administração defende que
“no caso em análise, o militar a que se refere a impetrante realmente veio a óbito no dia 04.07.2024, um dia antes do encerramento do processo seletivo ao CHS/2024 que se deu em 05/07/2024”,
acrescentando, no entanto, que
“para que se considere o cargo vago é necessária a consecução dos atos administrativos decorrentes, tal como a publicação do fato jurídico em publicação oficial, o que ocorreu apenas em data de 12.07.2024”
, quando já expirado o processo seletivo.

Como se vê, a controvérsia central reside em definir o exato momento em que a vaga decorrente do falecimento do militar se tornou disponível para fins de preenchimento no âmbito do processo seletivo para o CHS/2024.

A matéria é disciplinada pela Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que regula as promoções na carreira militar estadual. O referido diploma legal estabelece, em seu artigo 14, § 2º, que
"o quantitativo máximo de vagas do CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento, apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao CHS"
.

Adicionalmente, a mesma lei é cristalina ao tratar da origem e do momento de abertura das vagas. O artigo 36, § 6º, inciso VI, prevê o
"falecimento"
como uma das causas de vacância. De forma determinante, o § 7º do mesmo artigo preceitua:

§ 7º Considerar-se-á aberta a vaga a contar da
data constante nos fatos descritos neste artigo, e não de sua publicação
, salvo disposição expressa contida no respectivo ato.

No caso em apreço, o falecimento do 3º Sargento Magno Colati Silva ocorreu em
04/07/2024
, ao passo que o resultado final do processo seletivo para o CHS 2024 foi publicado em
05/07/2024
.

Nesse cenário, resulta inequívoco que a vaga surgiu antes do encerramento do prazo para sua apuração, sendo irrelevante que o ato administrativo de desligamento tenha sido publicado somente em 12/07/2024,
especialmente porque o próprio ato de desligamento consignou sua vigência a contar de 04/07/2024.

A norma é expressa e não abre margem para interpretação que vincule a abertura da vaga à data de sua publicação administrativa.

Cumpre notar que a recorrida figurava como primeira suplente na lista de classificação, possuindo, portanto, direito líquido e certo à vaga que não foi devidamente computada pela Administração.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, que reconheceu o direito líquido e certo da apelada à matrícula, não representa indevida interferência no mérito administrativo, mas sim o devido controle de legalidade de um ato que desconsiderou expressa disposição legal.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
. Mantenho, pelos fundamentos aqui delineados, a sentença em sede de remessa necessária.

Diante da ausência de fixação de honorários (
artigo 25, da Lei nº 12.016/09)
, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)